Tribunal: STF
Processo: RE 62609
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
CRIME CONTRA PRIVILEGIO DE INVENÇÃO. - DIREITO A AÇÃO PENAL DE
CESSIONARIO, POR PRAZO DETERMINADO, DE PATENTE DE INVENÇÃO. -
PEREMPÇÃO DA AÇÃO. - DECISÃO QUE NÃO NEGOU VIGENCIA AOS ARTS. 60, II
E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, BEM COMO AO ART. 31 DO MESMO
CÓDIGO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.